Tribunal: TJDFT
Processo: 0000787-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000787-81.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAIRO LEANDRO DE CAMARGO SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O Ministério Público junta aos autos certidão de óbito do acusado, ocorrido em 24.1.20 (IDs 21236065 e 21236066). Declaro extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES